Tribunal: TJBA
Processo: 8076120-93.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076120-93.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

AGRAVADO: COMERCIAL DE FRUTAS LIDER LTDA

Advogado(s):RAFAEL SIMOES SILVA, ALEXANDRE SIMOES SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERMISSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA NA CEASA. RESCISÃO UNILATERAL DISCUTIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO TERMO RESCISÓRIO. ACESSO À ÁREA CONDICIONADO AO PAGAMENTO DA TAXA DE USO. JULGAMENTO PREJUDICADO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento

interposto pelo Estado da Bahia contra decisão proferida nos autos de A
ção O
rdinária, que concedeu tutela provisória em favor da permissionária de uso de áreas abertas e boxes na Central de Abastecimento de Salvador – CEASA, assegurando-lhe o acesso ao local. 2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a interdição do acesso às áreas da CEASA observou o devido processo legal; (
ii
) definir se a manutenção da permissionária no uso das áreas deve ser condicionada ao pagamento da taxa de permissão. 3. No presente caso, a interdição do acesso da
Agravada
não se origina do inadimplemento de taxas,
mas
da rescisão unilateral do termo de permissão de uso, precedida de regular procedimento administrativo
.
4. A existência de mandado de segurança com liminar vigente, suspendendo os efeitos do termo rescisório, autoriza a permanência provisória da permissionária no local. 5. Contudo, a manutenção do acesso deve observar a contrapartida prevista no instrumento contratual, impondo-se o recolhimento da taxa de permissão de uso, sob pena de enriquecimento sem causa da permissionária e de prejuízo ao erário. 6. Recurso parcialmente provido. Agravo Interno julgado prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
Agravo de Instrumento

e Agravo Interno
n.º
8076120-93.2024.8.05.0000
,
sendo A
grav
ante
ESTADO DA BAHIA

e A
grav
ad
a

COMERCIAL DE FRUTAS LIDER LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

DAR
PARCIAL

PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07